Tribunal: TJPA
Processo: 0005146-14.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005146-14.2017.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: NILVAN PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AUTOS FÍSICOS À ÉPOCA DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 183, § 1º, DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária movida por ex-servidor temporário, condenando o Município ao pagamento de FGTS, saldo de salário, férias e adicional de insalubridade. O Município alega nulidade processual, afirmando que não foi devidamente intimado, conforme o art. 183, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da Procuradoria Geral do Município configura nulidade processual, considerando a prerrogativa dos entes públicos prevista no art. 183, §1º, do CPC, e a necessidade de assegurar a ampla defesa e o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de intimação pessoal comprometeu a defesa do ente municipal, uma vez que os autos não foram remetidos formalmente à Procuradoria Geral, prejudicando o direito de contestação, em desacordo com o previsto no art. 183, §1º, do CPC.
4. Jurisprudência pacífica deste Tribunal afirma que a intimação pessoal dos entes públicos é essencial para garantir a efetiva defesa, impondo-se a nulidade dos atos processuais em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e reabrir o prazo de contestação, garantindo a intimação pessoal da Procuradoria Geral do Município.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Conceição do Araguaia, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação Ordinária movida por Nilvan Pereira da Silva.

A peça inicial narra que a parte autora foi contratada temporariamente pelo ente municipal, para exercício da função de Agente de Serviços Gerais, tendo permanecido contratado entre 19 de agosto de 2013 e 31 de dezembro de 2016.

Aduziu que faz jus ao recebimento de FGTS por todo o período trabalhado, além saldo de salário, férias e adicional de insalubridade e indenização.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou procedente o feito, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS para:

3.1. CONDENAR o Município requerido ao pagamento de FGTS e por todo o período efetivamente trabalhado;

3.2. CONDENAR o Município ao pagamento de saldo de salário, férias e adicional, dos meses de setembro a dezembro/2016 e respectivas contribuições previdenciárias;

3.3. CONDENAR o Município ao pagamento de adicional de insalubridade durante o período trabalhado anterior a abril de 2016;

3.4. REJEITAR o pedido de condenação ao pagamento dano moral.
”

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso, aduzindo que não houve intimação pessoal com remessa dos autos à Procuradoria Geral do Município, conforme exige o art. 183, §1º, do CPC, o que o levou à revelia de maneira injusta e desatendendo à prerrogativa processual da advocacia pública.

Alega-se, ainda, que a contagem de prazo realizada pelo Cartório não respeitou a remessa formal dos autos ao ente municipal, baseando-se unicamente na realização de audiência de conciliação e em certidões subsequentes, o que seria insuficiente para iniciar o prazo de defesa e violaria o devido processo legal e o direito à ampla defesa do Município.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A tese levantada pelo Apelante envolve a alegação de nulidade processual, com fundamento na ausência de intimação pessoal formal dos autos à Procuradoria Geral do Município, conforme exigido pelo art. 183, §1º, do Código de Processo Civil.

O recorrente afirma que essa medida é indispensável para assegurar o contraditório e a ampla defesa, considerando as particularidades da advocacia pública, que enfrenta um volume elevado de demandas e procedimentos administrativos próprios do setor público.

Examinando os autos, constato que, após a audiência de conciliação realizada em 12/06/2018, houve a devolução dos autos à secretaria, mas sem a devida remessa à Procuradoria do Município, como determina o §1º, do art. 183, do CPC. Essa disposição exige que a intimação dos entes públicos se faça por carga, remessa ou meio eletrônico, prerrogativa esta que visa assegurar que a Fazenda Pública exerça seu direito de defesa com a amplitude necessária. A ausência dessa intimação apropriada comprometeu a possibilidade de o ente municipal exercer plenamente sua defesa, afetando, assim, a regularidade do processo.

A jurisprudência pátria tem sido consistente ao enfatizar a necessidade da intimação pessoal para os entes públicos em situações semelhantes, especialmente quando a revelia é decretada devido à ausência de contestação.

Neste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica a jurisprudência no sentido de que ocorre nulidade dos atos processuais quando a prerrogativa de intimação pessoal não é respeitada, conforme se lê:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMORA NA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR RECURSAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTARQUIA ESTADUAL - DETRAN. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESATENÇÃO AO QUE DETERMINA O ARTIGO 183, § 1º, DO CPC. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os Municípios e suas respectivas autarquias têm a prerrogativa da intimação pessoal nos processos em que atuam, a qual far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1º, do CPC.

2.

Tendo ocorrido a intimação somente através do Diário de Justiça Eletrônico, resta configurado o desrespeito à norma legal de determinação para intimação pessoal da Fazenda Pública. O reconhecimento da nulidade dos atos posteriores é medida que se impõe.

3.

Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Recurso provido. À unanimidade.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000902-88.2016.8.14.0013 – Relator(a): Roberto Gonçalves de Moura – Julgado em 23/09/2019)

O cerceamento de defesa é patente, pois a ausência de intimação adequada inviabilizou a apresentação de contestação pela Procuradoria Municipal, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Importante destacar que, à época em que se iniciou o prazo para a apresentação da contestação, os autos do processo ainda tramitavam em formato físico, o que impunha a necessidade de intimação pessoal do Município de Conceição do Araguaia mediante carga ou remessa dos autos à Procuradoria Geral, conforme preceitua o art. 183, §1º, do Código de Processo Civil. Tal formalidade era imprescindível, pois visava assegurar que os entes públicos, em virtude de sua natureza e das peculiaridades inerentes à administração pública, pudessem exercer seu direito de defesa de forma ampla e irrestrita

Deste modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para restaurar a integridade do processo, permitindo que o Município de Conceição do Araguaia apresente sua defesa conforme previsto na legislação, assegurando, assim, a igualdade das partes no processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, com fundamento no art. 280 do CPC, para ANULAR a sentença e determinar a reabertura do prazo para apresentação de contestação pelo Município, conforme previsto no art. 183, §1º, do CPC.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/12/2024